Tribunal: TJMT
Processo: 1017018-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017018-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), SUELI BARBOSA DE SOUZA - CPF: 429.442.101-06 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), LARISSA KOZOW WESTIN - CPF: 009.705.641-39 (AGRAVADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO -
OCULTAÇÃO DE BENS - ALEGAÇÃO DE
INCOMUNICABILIDADE DE BENS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - BENS QUE DEVEM INTEGRAR PARTILHA – ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de núpcias contraídas sob o regime de comunhão parcial, a presunção legal é no sentido de que os bens adquiridos onerosamente na constância do matrimônio são comuns a ambos os cônjuges, salvo se configurada hipótese de incomunicabilidade, cujo ônus da prova incumbe àquele que a alega.

Não obstante a parte agravante tente demonstrar o desacerto da decisão objurgada, infere-se da leitura atenta da decisão recorrida, que a agravante flagrantemente incorreu em uma das hipóteses de destituição de inventariante, descritas no rol do artigo 622 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sueli Barbosa de Souza, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Inventário n. 1023487-41.2021.8.11.0041, acolheu, em partes, a impugnação às primeiras declarações apresentada por Larissa
Kozow
Westin.

Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que a parte Agravada pretende incluir no inventário bens que não pertencem ao
de cujus
, porque adquiridos com recursos advindos de herança.

Aduz que não há comprovação da alegada sonegação de bens do falecido nos autos originários, bem como que o
de cujus
não participou da aquisição dos bens descritos na decisão agravada, razão pela qual estes são incomunicáveis, eis que eram casados sob regime de comunhão parcial de bens.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso interposto, para
revogar a decisão proferida pelo Juízo primevo.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id.
2
23564653
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id.
2
2
7399669
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sueli Barbosa de Souza, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Inventário n. 1023487-41.2021.8.11.0041, acolheu, em partes, a impugnação às primeiras declarações apresentada por Larissa
Kozow
Westin.

Extrai-se dos autos originários que Sueli Barbosa de Souza requereu abertura de processo de Inventário, em razão do falecimento de seu
cônjuge
, Wanderley de Oliveira.

Na inicial, narra que o
de cujus
possuí três filhos e herdeiros, são eles: Luka Barbosa de Souza e Oliveira, Nuno Barbosa de Souza e Oliveira e Larissa
Kozow
de Oliveira.

Após a citação de Larissa
Kozow
de Oliveira, esta peticionou nos autos, formulando os seguintes pedidos:

“03 - DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Ante ao exposto requer o recebimento das manifestações para:

a) Que seja removida da qualidade de inventariante
Sra
. SUELI BARBOSA DE SOUZA, pois já demonstrou que não irá exercer o encargo com imparcialidade e justeza, além do fragrante conflito de interesse, devendo para tanto ser observado os termos do art. 617, III, do CPC nomear com inventariante a
Sra
LARISSA KOZOW WESTINI, ou alternativamente, por cautela admite que seja nomeado um inventariante/administrador judicial para zelar do espólio.

b) Que seja incluído no rol de patrimônio do espólio os bens e direitos, os itens identificados nos documentos em anexo, itens “01 a 08”;

c) Que seja determinada buscas, via SISBAJUD ou INFOJUD para informar a existência de contas bancárias em nome do falecido WANDERLEY DE OLIVEIRA e da Convivente SUELI BARBOSA DE SOUZA, com o fornecimento de extratos bancários do período de 12 meses antecedente o falecimento;

d) Requer que seja determinadas buscas, via Anoreg nos cartórios notarias, sobre a existência de imóveis em nome de WANDERLEY DE OLIVEIRA e da Convivente SUELI BARBOSA DE SOUZA, com as respetivas cópias;

e) Que seja determinado que a Convivente SUELI BARBOSA DE SOUZA, forneça cópia dos imóveis alugados;

f) Que seja determinado que a Convivente SUELI BARBOSA DE SOUZA, forneça cópia dos contratos de compra e venda de imóveis do casal ainda não registrados em cartórios
”
.

Realizadas as devidas diligências e tendo ambas as partes se manifestado, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes moldes:

“
In
casu
, verifico que a conduta da inventariante se subsumi a hipótese
do incisos
I, II e VI do artigo em epígrafe, porquanto não apresentou as primeiras declarações no prazo assinalado, não tem
cumprindo
com as incumbências do cargo no prazo e forma determinados, promovendo o atraso do trâmite processual e, ainda, deixou de arrolar bens à partilha.

Destarte, com fundamento no artigo 622, incisos I, II, e VI do Código de Processo Civil, REMOVO a Sra. SUELI BARBOSA DE SOUZA do cargo de inventariante.

Em decorrência, em observância ao parágrafo único do artigo 624 do Código de Processo Civil e ao interesse manifestado pela herdeira impugnante, nomeio para o cargo de inventariante a Sra. LARISSA KOZOW WESTIN, que deverá ser intimada para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça à secretaria deste juízo para assinar o termo de compromisso, e, na sequência,

implementar as decisões outrora exaradas, no prazo de 60 dias, inclusive retificando as primeiras declarações e o valor da causa.

Deverá, ainda, jungir certidões fiscais negativas de débito em relação a cada um dos imóveis inventariados. (...)”
(sic)
.

Do
decisum
, Sueli Barbosa de Souza interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar
o acerto, ou desacerto, da decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau que removeu a Agravante do cargo de inventariante, bem como determinou a inclusão dos bens arrolados pela Agravada na partilha a ser realizada
.

Conforme se extrai da demanda originária, por meio das diligências requeridas pela Agravada, constatou-se a existência de diversos bens que foram omitidos pela parte Agravante na petição inaugural do Processo de Inventário. Veja-se:

“a) Imóvel matrícula no. 28.989 (id. Num. 68786112), adquirido em 24/07/2009, denominado lote 12, quadra E/08, Jardim Itália;

b) Imóvel matrícula no. 28.990 (id. Num. 68786131 e 68786134), adquirido em 24/07/2009, denominado lote 13, quadra E/08, Jardim Itália;

c) Imóvel matrícula no. 10.926 (id. 68786116), adquirido em 07/04/2011, denominado lote 01, quadra 04, Residencial Chapada Village II;

d) Imóvel matrícula no. 14.158 (id. Num. 68786120), adquirido em 07/04/2011, denominado lotes 02 e 028, quadra 04, Residencial Chapada Village II;

e) Imóvel matrícula no. 39.303 (id. Num. 68786135), adquirido em 07/04/2005, denominado apto 103, bloco 03, do setor Norte, Morada do Ouro;

f) Veículo Jeep Compass;

g) apartamento no Condomínio Morada do Parque bairro Morada do Ouro,
numero
702, Torre H, Bloco 04, no 7o Andar, na Avenida Mario Augusto Vieira no. 269”.

Sobre o tema, é
de sabença geral que no regime da comunhão parcial comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, a título oneroso ou eventual.

Mesmo na comunhão parcial de bens, não se comunicam aqueles previstos na norma cível, veja-se:

“Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I -
os
bens que cada cônjuge possuir ao
casar
, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II -
os
bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV -
as
obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V -
os
bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI -
os
proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes”.

No caso
vertente
, a parte Agravante sustenta que os bens arrolados nos autos originários pela Agravada foram adquiridos por meio de herança,
portanto,
são

incomunicávei
s.

Ocorre que, a par dos argumentos recursais, a Agravante deixou de instruir os autos com provas cabais, capazes de demonstrar, com segurança,
a veracidade das alegações formuladas.

Registra-se

que, no caso, em se tratando de núpcias contraídas sob o regime de comunhão parcial, a presunção legal é no sentido de que os bens adquiridos onerosamente na constância do matrimônio são comuns a ambos os cônjuges.

Havendo alegação de incomunicabilidade, portanto, o ônus da prova incumbe àquele que a alega, e isso não foi observado pela Agravante na presente hipótese.

Portanto, verifica-se que, de fato, tais bens devem integrar o
rol de
bens a serem partilhados nos autos d
o
inventário, devendo, neste
ponto,
a decisão permanecer hígida.

Diante de tais fatos, consequência lógica é
a destituição da inventariança da Agravante.

Isso, pois, o art. 622 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de remoção do inventariante,
in
verbis
:

“
Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio”.

C
onforme visto, na hipótese dos autos, restou devidamente demonstrada a ocultação dos bens pertencentes ao espólio, de forma que os atos praticados pela Agravante
se amoldam à previsão constante no inciso VI da norma supracitada.

Repisa-se, ainda, que há ocultação de bens quando o inventariante não traz ao inventário, de forma deliberada, bens e valores
pertencentes
ao espólio. É
o caso dos autos.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A DESTITUIÇÃO DA AGRAVANTE DO ENCARGO DE INVENTARIANTE NOMEAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA COMO INVENTARIANTE JUDICIAL – IRREGULARIDADES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS DO ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESÍDIA OU MÁ-GESTÃO DOS BENS DO DE CUJUS - ROL EXEMPLIFICATIVO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado tem a prerrogativa legal de promover a destituição do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973. (atual artigo 622 do Código de Processo Civil de 2015)" (
AgInt
no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6-6-2017)

(N.U 1022530-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)”.

Sendo assim, por todo o exposto,
o desprovimento
do Recurso é medida impositiva.

Forte
nessas razões
,

NEG
A-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024